Tribunal: TJDFT
Processo: 0715895-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. FUNDAÇÃO ASSEFAZ. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA MENSALIDADES. PRAZO DECENAL.
1) Os planos de saúde de autogestão não operam no regime típico de mercado por serem destinados a um grupo definido e restrito de indivíduos que mantem um tipo específico de relação jurídica prévia com o plano, sendo administrados sem a pretensão final de lucro e com a participação dos assistidos na gestão.
2) Ainda que não se aplique aos planos de autogestão o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), a relação jurídica firmada entre as partes atrai a incidência da legislação de regência dos planos privados de assistência à saúde (Lei no. 9.656/98), além das normas do Código Civil, sobretudo quanto à necessidade de interpretação das cláusulas ajustadas conforme os vetores da boa-fé e da função social do contrato.
3) A Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda- Fundação Assefaz é uma administradora de planos de autogestão, fechada, multipatrocinada e sem fins lucrativos, portanto, foge à incidência do Código de Defesa do Consumidor os planos de saúde que são de sua administração (Súmula 608 do STJ).
4) A pretensão declaratória quanto ao reconhecimento da prescrição de eventuais valores cobrados pelo plano de saúde de autogestão diante da relação jurídica contratual de base com o segurado submete-se à regra geral do prazo decenal (artigo 205 do Código Civil), tendo em vista a ausência de previsão legal específica expressa em sentido diverso. Precedentes STJ e TJDFT.
5) Recurso conhecido e provido.